Tribunal: TJDFT
Processo: 0703355-86.2020.8.07.0007
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. VEÍCULO ALIENADO NO CURSO DE AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RESTITUIÇÃO AO DEVEDOR FIDUCIANTE DO VALOR DA ALIENAÇÃO. PRETENSÃO AUTÔNOMA DE RESSARCIMENTO DA IMPORTÂNCIA DESPENDIDA NA AQUISIÇÃO DO BEM. DESCABIMENTO. PREJUÍZO INTEIRAMENTE INDENIZADO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

I. Ressarcido ao devedor fiduciante o valor do veículo alienado no curso da ação de busca e apreensão que ao final foi extinta sem resolução do mérito, não procede pleito posterior de indenização da importância despendida na aquisição do bem.

II. Recurso conhecido e desprovido.